Tribunal: TJBA
Processo: 8000156-66.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000156-66.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDIVINO SILVA MOURA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. CONDENAÇÃO
DOS ENTES PÚBLICOS
. POSSIBILIDADE.
NOVEL
ENTENDIMENTO. TEMA 1002 DO STF. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR
AMBOS
ESTADO DA BAHIA
E MUNICÍPIO DE BRUMADO, SOLIDARIAMENTE,
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE nº 1.140.005/RJ, decidiu ser “
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000156-66.2022.8.05.0032
, em que figuram como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e como apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, em 2024.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Substituta de 2º Grau